Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751372-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA ALBUQUERQUE COSTA DE MELO AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por ATILA ALBUQUERQUE COSTA DE MELO, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança movido em face do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERA e do INSTITUTO AOCP, indeferiu pedido liminar de reconhecimento de nulidade em questão da prova objetiva do concurso ao cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Eis a decisão agravada (ID 179930391 – autos originários): Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Átila Albuquerque Costa de Melo no dia 28/11/2023, contra ato administrativo praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e pelo Diretor-Presidente do Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (Instituto AOCP). O impetrante afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado Policial Militar da PM-DF (regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a pertinência jurídica da anulação das questões de n.o 44 e 54 do caderno “03” da prova objetiva do concurso em questão. Observa que chegou a questionar o mérito das referidas questões no âmbito extrajudicial, mediante interposição de recurso administrativo, mas não logrou êxito. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos requeridos, “para que seja: a) declarada a nulidade de ato decisório do recurso manejado pela parte em que ‘indeferiu’ recurso administrativo interposto contra questões do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, conforme Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, ante o descumprimento do dever legal de fundamentar corretamente o ato administrativo e o seu dever de resposta; b) determinado que a parte requerida profira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas outra decisão, devidamente fundamentada, observando-se os princípios legais e constitucionais sobre os atos administrativos, sob pena de o IMPETRANTE ser bonificado com a pontuação das duas questões em caso de ausência de nova decisão por parte da requerida, no prazo determinado; c) a continuidade do IMPETRANTE no processo de certame público, inclusive nas próximas fases do concurso público, caso aprovado;” (id. n.o 179803893, p. 9). No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; e (ii) a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Os autos vieram conclusos no dia 29/11/2023, às 09h44min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório formulado pelo demandante, faz-se necessário dirimir uma questão processual relevante. II.1 O impetrante formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica (id. n.o 179813972); bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo a uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, em abril de 2015, o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Examinando com vagar os enunciados das questões impugnadas, as alegações do impetrante e o conteúdo do Edital do concurso, é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que os enunciados impugnados não se encontram eivados de nulidade flagrante, mormente porque todas as questões referidas na causa de pedir exigiram o domínio de áreas do conhecimento expressamente listadas no Edital, conforme se pode verificar na tabela abaixo: (...) Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo ao impetrante o benefício da gratuidade judiciária, com amparo no art. 98 e ss. do CPC; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Em razões recursais (ID 54039858), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) manejou recurso administrativo em face da banca examinadora, apontando que havia erro na elaboração das questões 44 e 54 da prova objetiva realizada; (ii) a questão 44, relativa a teoria geral dos direitos humanos, colocou o candidato em situação clara de erro, uma vez que mais de um item poderia ser considerado correto, o que impõe a sua anulação; (iii) na questão 54, a situação hipotética descrita não poderia ter sido considerada como crime de corrupção passiva, apontando as razões que o fizeram entender pelo erro constante no gabarito; (iv) que as respostas emitidas pela banca examinadora não contém nenhuma fundamentação, apenas fazendo referência ao item considerado correto pela banca; (v) necessidade de intervenção do Poder Judiciário, considerando a falha na motivação da decisão administrativa que indeferiu o recurso administrativo interposto pelo impetrante. Aponta que os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes, uma vez que a banca examinadora se omitiu em relação ao objeto do recurso interposto. Aduz que o perigo de dano também foi demonstrado, na medida em que a demora da prestação jurisdicional poderá causar prejuízos de difícil reparação, “excluindo a possibilidade de ter uma resposta da banca examinadora fundamentada, inclusive, para justificar eventual ação perante o judiciário para anulação das questões”. Além disso, pode impedir a correção da redação do agravante, tendo em vista que a anulação de apenas uma questão colocaria o recorrente na próxima fase. Por esses motivos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a nulidade do ato decisório do recurso manejado pela banca examinadora que indeferiu recurso interposto contra as questões do concurso público indicadas, requerendo que seja proferida outra decisão, dentro do prazo de 48 horas, devidamente fundamentada. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela, para que seja declarada em definitivo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o recurso do agravante, por ausência de fundamentação. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 179930391 – autos originários). É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Por mais relevantes que sejam os argumentos e as pretensões do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 485), decidiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). De igual modo, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPETRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). (...) 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar critérios adotados pela banca examinadora na correção de prova objetiva, valorando metodologia utilizada na escolha do gabarito definitivo das questões 44 e 54 da prova objetiva aplicada, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. Ao contrário do que aduz o agravante, a revisão de casos teratológicos refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios avaliativos, a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital, o que não se verifica na espécie. No caso, apenas com respaldo técnico seria possível verificar eventual equívoco na correção da questão, rechaçando a alegação de erro grosseiro, o que impede, pelo menos em sede de análise perfunctória, o deferimento da antecipação de tutela requerida. Nesse sentido, já decidiu recentemente esta eg. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido). (Acórdão 1404052, Relatora Simone Lucindo, Data do Julgamento 23/02/2022, Publicado no DJE : 15/03/2022). Quanto à alegação de ausência de fundamentação na análise dos recursos indeferidos, registre-se que, além de o item 19.16 do edital dispor que somente serão divulgadas as respostas dos recursos deferidos no site da Banca Examinadora (ID 179813989 – Pág. 13 dos autos originários), não consta dos autos qualquer notícia de insurgência do candidato à referida regra por ocasião da abertura do edital. Assim, apesar de o edital prever a possibilidade de impugnação, o candidato somente se insurgiu contra os critérios avaliativos ou de divulgação dos recursos após a eliminação por não ter alcançado a nota mínima. Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, violação às regras do edital apta a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão combatida. Registra-se, por fim, que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito e risco de dano irreparável, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.